Tribunal: TJBA
Processo: 8059262-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059262-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: IVAN DE SOUZA CARNEIRO FILHO e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES, JHONANTHAN FAGUNDES TURISCO MORAIS

EMENTA

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Cumprimento de sentença. Natureza do crédito. Perícia contábil. Ônus de adiantamento. Recurso interposto por GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA contra decisão interlocutória que determinou realização de perícia contábil em cumprimento de sentença, custeada pela executada, para apuração de valores devidos. A habilitação do crédito na recuperação judicial é faculdade do credor, não sendo obrigatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Após o encerramento da recuperação judicial, faculta-se ao credor optar pela execução autônoma de seu crédito, não havendo imposição inafastável de submissão ao plano de recuperação. A perícia contábil é indispensável diante da significativa discrepância entre os valores apresentados pelas partes. O ônus do adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte impugnante que deu causa à sua realização, em atenção ao princípio da causalidade. A Multa por embargos protelatórios é inaplicável à espécie. Decisão mantida. Agravo improvido.